Tribunal: TJDFT
Processo: 0739709-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739709-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WALISSON VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de revisão criminal ajuizada por WALISSON VIEIRA DA SILVA. Não houve pedido liminar. Vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora